Tribunal: TJMT
Processo: 1074454-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074454-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE PAULINO DE OLIVEIRA - CPF: 468.754.921-72 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PAIAGUAS-QUADRA 12 - CNPJ: 00.367.885/0001-61 (RECORRIDO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), ALLAN ROGERIO DOS SANTOS - CNPJ: 07.809.689/0001-49 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO – FURTO DE AUTOMÓVEL EM GARAGEM DE CONDOMÍNIO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE ATRIBUA AO CONDOMÍNIO RESPONSABILIDADE E DE DEVER ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA – REGIMENTO INTERNO AFASTANDO RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PORTARIA REMOTA – AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de audiência de instrução, não deve ser acolhida, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes para autorizar o julgamento antecipado da lide, não caracterizando cerceamento de defesa.

2.

Em casos de furto de bens em condomínio, a obrigação de indenizar só existe se houver cláusula expressa na convenção condominial atribuindo tal responsabilidade ao condomínio.

3.

A responsabilidade civil do condomínio para com os condôminos deve ser analisada à luz das regras previstas no Código Civil e nas convenções e regulamentos internos.

4.

Inexistindo cláusula que imponha o dever de vigilância específico para garantir a segurança de veículos estacionados, não há como imputar responsabilidade ao condomínio.

5.

Não se verifica responsabilidade da empresa de portaria remota, uma vez que, conforme alegado pelo próprio autor, o responsável pelo furto acessou o condomínio por meio de controle remoto do portão, sem qualquer liberação pela portaria remota.

6.

Inexistindo nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da empresa de portaria remota, não há dever de indenizar.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
José Paulino de Oliveira
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória por danos materiais, em razão de furto de veículo ocorrido na garagem do condomínio
Residencial Paiaguás
.

O recorrente, preliminarmente, alega cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução, requerendo a nulidade da sentença. No mérito, busca a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais proposta por
José Paulino de Oliveira
contra o
Residencial Paiaguás
e
Allan Rogério Santos-ME
, na qual o autor alega que, no dia 14/03/2023, teve seu veículo furtado enquanto este estava sob a vigilância das reclamadas.

A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido indenizatório, fundamentando que a convenção do condomínio afasta expressamente a responsabilidade por furtos de veículos, conforme o regimento interno juntado aos autos (ID 227267277 - Pág. 13), especificamente em seu artigo 39. Vejamos:

"Art. 39 - O condomínio não se responsabilizará por furtos ou danos ocorridos nos veículos estacionados em suas dependências."

Assim, tratando-se de responsabilidade civil por furto de bens em condomínio, este só estará obrigado a indenizar se houver cláusula expressa na convenção estabelecendo tal obrigação, o que não ocorre no presente caso.

A responsabilidade civil do condomínio deve ser analisada à luz das disposições do Código Civil, bem como das convenções e regulamentos internos. Não havendo obrigação expressa de vigilância sobre os veículos estacionados na garagem, não é possível imputar ao condomínio responsabilidade pelo ocorrido.

No que tange à empresa responsável pela portaria remota, também não há como atribuir-lhe responsabilidade. Conforme narrado pelo próprio autor, o furto foi cometido por indivíduo que acessou o condomínio utilizando um controle remoto, sem qualquer liberação pela portaria remota. Tal fato foi corroborado pelo relatório policial (ID 227267278 - Pág. 9), que confirma a ausência de intervenção da portaria no acesso do responsável pelo furto.

Dessa forma, não se verifica nexo causal entre os fatos narrados e qualquer conduta ou omissão da empresa responsável pela portaria remota, o que afasta o dever de indenizar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
José Paulino de Oliveira
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024